Tribunal: STF
Processo: ARE 1531269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO NO JUÍZO ARBITRAL. PROTOCOLO DE INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO TÉCNICA, JURÍDICO-ADMINISTRATIVA FORMULADO POR CONVÊNIO ENTRE O TJ/GO E AS CORTES ARBITRAIS. PREVISÃO NO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 70/1997. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA CORTE ARBITRAL. REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO PELO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 112/2008. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. EFETIVA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL AO REQUERENTE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS JUNTO AO CNJ. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO APÓS A REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.



    1. Nos moldes da Súmula 473 do excelso STF, no exercício do poder de autotutela, o ente público pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.



    2. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, publicou o Decreto Judiciário nº 070, de 22 de janeiro de 1997, que instituiu o Projeto das Cortes de Conciliação e Arbitragem CCA, que engloba, dentre outros, o convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Sindicato da Habitação de Goiás – SECOVI/GO e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás OAB/GO.



    3. O referido Decreto Judiciário 70/2007, autorizava as Cortes de Conciliação e Arbitragem, sob a supervisão do Juiz de Direito, a executar as sentenças arbitrais, em especial, a expedição de mandado de reintegração de posse.



    4. No caso dos autos, o apelante/requerente foi condenado, a Corte Arbitral, por descumprimento de acordo referente a um instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, e em razão de tal condenação, foi expedido o mandado de reintegração de posse, pelo próprio Juízo arbitral, que foi devidamente, cumprido.



    5. Sobreveio o Decreto Judiciário nº 112, de 29 de janeiro de 2008, que revogou o Decreto Judiciário nº 70/2007, por conseguinte o imóvel foi devolvido e as partes voltaram ao status quo ante.



    6. O apelante/requerente após ser destituído da posse do imóvel, protocolizou junto ao CNJ, o pedido de providências nº 1.335, no qual requereu a declaração do ato que expediu o mandado de reintegração de posse, por ter sido emanado de órgão absolutamente incompetente.



    7. In casu, restou configurada a prejudicialidade dos efeitos da decisão prolatada no Pedido de Providências nº 1335/CNJ, porquanto, o referido ato decisório foi publicado, em 03/10/2008, após a revogação do Decreto Judiciário nº 70/1997, portanto, forçoso é reconhecer inaplicabilidade dos efeitos ao caso, uma vez que, o ato fustigado já não existia no mundo jurídico.



    8. No pertinente aos danos morais, à parte requerente recai o ônus de provar a existência de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.



    9. Na hipótese, o apelante/requerente afirma que sofreu abalo moral, em razão de ter sido compelido a desocupar o imóvel, cujo ato de expropriação foi expedido com amparo em ato normativo ilegal; contudo, não conseguiu provar as suas assertivas, uma vez que, ao tempo do ato era devedor inadimplente, hipótese em que, na execução da sentença arbitral poderia ter sido expedido o mandado de reintegração de posse por órgão do Poder Judiciário. Ademais, revogado o Decreto Judiciário nº 70/1997, as partes voltaram ao status quo ante, oportunidade em que o apelante/requerente foi imitido, novamente, na posse do imóvel; bem como a sentença arbitral, da mesma forma, voltou a ser exigível. Dessarte, não há falar em dano moral.



    10. Nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo Causídico na instância revisora; destarte, face à sucumbência, in totum, do apelante nesta instância, impõe-se a majoração da verba honorária; devendo ser observado os preceitos do art. 98, § 3º, do CPC.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; e 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente